Tribunal: TJPA
Processo: 0007277-30.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007277-30.2012.8.14.0051

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: EDJANE DA PENHA MONTEIRO, BANCO DO ESTADO DO PARA S A, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO E PROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO PELA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Universidade do Estado do Pará contra decisão monocrática que parcialmente proveu recurso de apelação, em ação de indenização por danos morais proposta por Edjane da Penha Monteiro, decorrente de falha na prestação de serviço, que impediu a participação da autora em certame público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de oitiva do preposto da recorrente configura nulidade processual; (ii) verificar a existência de nexo causal e dano moral na falha da prestação de serviço; e (iii) discutir a proporcionalidade do valor indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de oitiva do preposto não acarreta nulidade da sentença, visto que a produção de provas é direcionada ao juiz, que pode indeferi-las quando entender desnecessárias.

4. Configurada a falha na prestação de serviço da Universidade, que impediu a autora de participar de certame público, o dano moral decorre da justa expectativa frustrada.

5. A redução do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

" Tese de julgamento: 1. A ausência de oitiva do preposto não configura nulidade processual quando a prova é considerada desnecessária. 2. O impedimento da participação em concurso público, por falha na prestação de serviço, caracteriza ato ilícito e dano moral passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 330, I; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; TJPA, Apelação Cível nº 0852876-72.2018.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ (UEPA)
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 17694166), na qual foram conhecidos os recursos e parcialmente providos, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
EDJANE DA PENHA MONTEIRO
.

Inconformado, o agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença ante a negativa da oitiva do seu preposto.

No mérito, alega sobre a ausência de nexo causal, plena observância das regras editalícias e culpa exclusiva da agravada e/ou do BANPARÁ.

Pontua da inexistência de dano moral.

Assevera da necessidade de redução do quantum fixado a título de danos morais e aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente recurso de agravo interno para o fim de reformar a decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18019789).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Primeiramente, impende analisar a preliminar suscitada pelo agravante sobre a nulidade da sentença, a qual adianto que não merece prosperar.

Com efeito, é inegável o dever do magistrado de, visando obter elementos necessários ao seu convencimento, optar pela produção das provas que entende ser necessária ao desate da lide. Entretanto, sendo este o destinatário das provas, a ele cabe determinar a produção das provas que entender ser imprescindível.

Nesse particular, mister consignar que relativamente aos poderes instrutórios do juiz, diante da nova interpretação exigida pelo sistema constitucional ao princípio dispositivo e ao da demanda, o livre convencimento motivado encontra-se balizado pelo alcance da valoração das demais provas colhidas no processo.

Sobre o tema, irreprochável a lição de DINAMARCO,

(...) Existe notoriamente uma graduação do poder de convicção segundo as fontes utilizadas, mas ela não é ditada pela lei, não é de observância obrigatória para o juiz e sequer se impõe de modo constante ou regular em todos os casos. Esses critérios são preponderantemente subjetivos e correspondem aos juízos ordinariamente feitos pelos próprios juízes e tribunais.

Assim, considerando que de fato a prova é dirigida ao Juiz, cabendo a ele indeferi-la quando desnecessária, não se mostra plausível a irresignação.

Nesse sentido, segue o posicionamento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVA. DEPOIMENTO PESSOAL DO RÉU. Ajustando-se o caso dos autos à hipótese prevista no inciso I, do art. 330, do CPC,
tem-se por desnecessário o depoimento pessoal do demandado, não havendo falar em cerceamento de defesa.

A prova é dirigida ao Juiz que, entendendo-a desnecessária, pode indeferi-la.
Precedentes jurisprudenciais. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO, DE PLANO.

(Agravo de Instrumento nº 70012785192, Décima Câmara Cível do TJRS, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 01.09.2005).

Em recente julgado, este E. Tribunal assim decidiu:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR SUB-ROGAÇÃO PELO RITO COMUM. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.
PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO E DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852876-72.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024 )

Ademais, como bem fundamentou a decisão agravada:

“Inicialmente, verifico que não merece prosperar a arguição de nulidade da sentença, tendo em vista a não demonstração qualquer prejuízo processual, não havendo que falar em cerceamento de defesa. Diante disso, rejeito a preliminar”.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Não havendo outras questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise meritória.

Conforme bem destacado na decisão agravada, da análise dos autos, constatou-se que efetivamente foi recolhida a taxa de inscrição. No entanto, houve um problema entre as recorrentes que impossibilitou que o pagamento fosse verificado pela organizadora, frise-se, por motivos alheios à vontade da candidata/agravada, o que evidencia ato ilícito, nexo de causalidade e dano.

Nesse contexto, o dano em si não carece de maiores explanações, pois é claro e decorre da justa expectativa criada pela parte autora de participar do certame, o que não se concretizou em razão da evidente falha na prestação de serviço atribuída à agravante.

Sobre o valor da indenização, sabe-se que tal deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja excessivo, a ponto de implicar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo a ponto de não produzir, no causador do dano, a sensação de punição que o leve a deixar de incorrer na prática de ato similar. Ainda, devem ser consideradas as condições econômicas dos envolvidos, a culpa do ofensor, a extensão do dano causado ao ofendido, além de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema, Rui Stoco leciona que:

"Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', cabendo reiterar e insistir que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento sem causa para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de punição e desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua pela superação do agravo recebido" (Tratado de Responsabilidade Civil, 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 1709).

Sopesadas as peculiaridades da causa, entendi que o montante arbitrado pelo juízo
a quo
deveria ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) como forma de adequá-lo às finalidades ressarcitória e punitiva inerentes à indenização, sem, contudo, causar o enriquecimento sem causa da vítima.

Como é sabido, a alegada "perda de uma chance" somente se configura quando há uma expectativa concreta de realização de determinado objetivo ou concretização de algum resultado. É preciso, nos dizeres de Sérgio Cavalieri Filho, que
"(...) se trate de uma chance séria e real, que proporcione ao lesado efetiva condições pessoais de concorrer à situação futura favorável"
(Programa de Responsabilidade Civil ", Ed. Atlas, 8ª edição, 2009, p. 390).

Nessa toada, trago a lume elucidativo precedente do STJ:

"RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. (...). LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE NO CASO. (...). 6. A jurisprudência desta Corte admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória. 7. A simples inscrição do autor em concurso público ou o fato de estar, no momento do acidente, bem posicionado em lista classificatória parcial do certame, não indicam existir situação de real possibilidade de êxito capaz de autorizar a aplicação, no caso, da teoria da perda uma chance, não havendo falar, portanto, na existência de lucros cessantes a serem indenizados. (...)"(STJ, Resp 1591178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/11/2024